Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713953-15.2023.8.07.0001 RECORRENTE: EDIMILSON CAETANO DE OLIVEIRA RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE OBRIGACIONAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS. ÔNUS ATRIBUÍDO AO AUTOR. CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelações interposta contra sentença, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade, que julgou procedente os pedidos iniciais para declarar a prescrição da pretensão relacionada ao contrato vencido, determinar que a ré se abstenha de realizar quaisquer cobranças extrajudiciais relativas à dívida prescrita e de inscrever o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito. Em decorrência do princípio da causalidade, a autora foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência. 1.1. O autor requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais. No que tange aos honorários de sucumbência, alega que há, no presente caso, sucumbência recíproca entre as partes, visto que tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida saíram vencidos. 2. É fato incontroverso nos autos que a dívida em questão está prescrita. 2.1. Conforme artigo 189 do Código Civil, a prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado. 2.2. Em outros termos, a prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, o que não obsta o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, hipótese em que se autoriza a retenção do valor pelo credor do que lhe for eventualmente pago. 3. Não se constata qualquer irregularidade na conduta da apelada, pois não houve a cobrança de dívidas prescritas, mas a inserção de dados em um sítio de acesso restrito ao devedor, na tentativa de renegociar os débitos e extinguir a obrigação. 3.1. Os dados do devedor não são expostos, mas sigilosos, com acesso por meio de senha e login. Não há negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 4. A jurisprudência desta Corte vem afastando a existência de qualquer ilicitude na disponibilização de dívida prescrita nas plataformas de negociação, já que não se vislumbra cobrança judicial ou inserção em rol de inadimplentes. 4.1. Jurisprudência: “(...) 1. Nada obstante as alegações autorais sobre a dinâmica da plataforma SERASA LIMPA NOME, a jurisprudência vem afastando a existência de qualquer ato ilícito na disponibilização de dívida prescrita na referida plataforma porque não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. (...)” (07113874620218070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/1/2023.) 4.2. A inclusão da dívida em plataformas de negociação como Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza ato ilícito da recorrente, sendo incabível, portanto, a remoção dos dados ali mantidos relativos aos débitos prescritos em nome da apelada. 5. Dos honorários de sucumbência. 5.1. Não demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos, visto que considerada regular a simples inserção em plataformas de negociação, com visualização indisponível a terceiros, entende-se que o autor deu causa ao ajuizamento da ação e deverá arcar com as despesas processuais, pois não era necessário o ajuizamento da ação para se afastar qualquer cobrança (que não existe). 5.2. Observe que toda a fundamentação da inicial está centrada na alegação de que o registro da dívida nas plataformas de negociação configura cobrança coercitiva de dívida prescrita ou exigibilidade extrajudicial da dívida, o que não é a realidade. 6. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 30.716,78), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. 7. Apelo improvido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 14 e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação a título de danos morais. Argumenta, para tanto, que o SERASA LIMPA NOME constitui em um banco de dados de consumidores, o qual torna pública as suas informações, e, assim, não pode manter nenhuma informação negativa de consumidores por mais de 5 anos, sendo, portanto, ato ilícito a inscrição na plataforma; b) artigo 86, caput, do CPC, afirmando a condenação do recorrido ao pagamento de honorários sucumbenciais no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa e das custas processuais em sua integralidade. Subsidiariamente, defende que, considerando que cada parte saiu vencedor e vencido, não sendo o entendimento pela condenação em danos morais, faz-se necessária que a sucumbência seja declarada recíproca, devendo, portanto, cada parte arcar com as despesas e custas em 50% (cinquenta por cento). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 43, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 86, caput, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, a inclusão da dívida em plataformas de negociação como Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza ato ilícito da recorrida. Não bastasse isso, o autor não comprovou que o seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada nas plataformas de negociação, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito [...] Em decorrência do princípio da causalidade, a autora foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa (R$ 30.716,78), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida. De fato, apesar da existência da dívida a prescrição a torna inexigível, portanto, o provimento declaratório foi favorável à parte autora. Ocorre que, não demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos, visto que considerada regular a simples inserção em plataformas de negociação, com visualização indisponível a terceiros, entende-se que o autor deu causa ao ajuizamento da ação e deverá arcar com as despesas processuais, pois não era necessário o ajuizamento da ação para se afastar qualquer cobrança (que não existe).Observe que toda a fundamentação da inicial está centrada na alegação de que o registro da dívida nas plataformas de negociação configura cobrança coercitiva de dívida prescrita ou exigibilidade extrajudicial da dívida, o que não é a realidade. Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade” (ID. 50807327). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016